Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-87.2019.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal brasileira prevê a usucapião especial urbana como modo de aquisição da propriedade. Aspectos como a segurança jurídica e a função social da propriedade também são objeto de orientações doutrinárias acerca do tema, bem como o Código Civil e a Lei 10.251/01 (Estatuto da Cidade).
2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal requerida pela parte autora para comprovação do requisito temporal da posse sobre imóvel usucapiendo. Error in judicando. Sentença reformada.
3. Recuso conhecido e parcialmente provido.